Tribunal: TJSP
Processo: 0001320-45.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Sentenciada cumprindo pena em regime semiaberto – Inviável a aplicação das regras destinadas às presas provisórias – Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar, reservada aos recolhidos no regime aberto – Não preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime – As crianças continuam na guarda da companheira da agravante, igualmente responsável

Ementa:
Agravo em execução penal – Sentenciada cumprindo pena em regime semiaberto – Inviável a aplicação das regras destinadas às presas provisórias – Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar, reservada aos recolhidos no regime aberto – Não preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime – As crianças continuam na guarda da companheira da agravante, igualmente responsável por elas – Recurso a que se nega provimento.